Tribunal: TJMT
Processo: 1014640-02.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014640-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA TATIANE LEMES DE FRANCA - CPF: 058.874.121-35 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. JUIZADO COMPETENTE. PROVA DISPENSÁVEL.PROVA DA ORIGEM
DO
CRÉDITO QUESTIONADO. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
DÍVIDA COMPROVADA.ATO ILICITO NÃO CARACTERIZADO.
NOTIFICAÇÃO.
MESMO ENDEREÇO
DO
CONTRATO.
PRESUNÇÃO DE VALIDADE.

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
MATÉRIA PREJUDICADA.
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DO RECLAMADO
CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo
como
base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre quando houver a necessidade de p
rodução de prova pericial complexa.

É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
competente
,
quando o objeto da prova for documento e este

não

foi

impugnado
pela
parte

adversa
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

orig
em
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A
cobrança

embasada

em

contrato

assinado

fisicamente
e não impugnado
,
demonstrando

a

origem
da
dívida
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
.

3.
A
notificação
de
cessão
de
crédito

encaminh
ada
no
mesmo

endereço

constante
do
termo

contratual

reputa
-se
válida
,
em

respeito
à boa-
fé
.

4
.
Recurso
da
reclamante

prejudicado
ante
a

ausência
de
ilícito
.
Recurso
da
reclamada

conhec
ido
e
provido
.

6.
C
ustas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente vencida (reclamante), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014640-02.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
BRUNA TATIANE LEMES DE FRANCA e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Recorrido
:
BRUNA TATIANE LEMES DE FRANCA e ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORI
OS NAO - PADRONIZADOS

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

BRUNA TATIANE LEMES DE FRANCA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS.

Sentença

proferida
no ID 177164718.
J
ulgou

parcialmente

procedente
s

os

pedid
os

autorais
,
reconheceu
e
declarou

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos e
indeferiu
o
dano
moral.

As
partes

interpuseram

Recurso
s

Inominado
s
no
s
ID 177164720 e ID 177164723.

A parte
reclamada

alegou
em seu recurso
a

incompetência
do
Juizado
Especial ante
a
necessidade
de
perícia

grafotécnica

sobre
a
assinatura

aposta
no
contrato

juntado
. No
mérito
,
afirmou
,
em

síntese
, que
houve
a
cessão
do
crédito

discutido

nos
autos entre o Banco
Losango
S.A. e a
reclamada
, o
qual

decorre
de
negócio

jurídico

firmado
entr
e a
reclamante
e a
instituição

cedente
,
motivo

pelo

qual

o débito

é
legítimo

e a
restrição
trata de

mero

exercício
regular de
direito
.
Ao
final,
requereu

seja

reformada
a
sentença
e
julgado
s

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

recorreu sustentando
,
em

suma
, q
ue é
devido
o
dano
moral,
haja
vista o
restritivo

impugnado

ser

o

primeiro

sobre

seus
dados,
motivo

pelo

qual

requereu

seja

fixada

referida

condenação

em
face da
reclamada
.

Contrarrazões da parte reclamada/recorrida no ID 178645286/
PJe
2.

A

parte reclamante/recorrida deix ou de apresentar as respectivas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da pro va e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDAD
O DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
sã
o
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3º, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Ju
izados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos,
verifica-se que

não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
contrato

é

efetivamente

d
a parte
reclamante
,

visto
que
não

houve

impugnação

desta

em

relação

ao

termo

apresentado
.

No
caso

concreto
,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

d
emanda
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fat
o

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO E DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA
DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ
. (...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órg
ão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS,
Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

A
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$ 2575.37 (
ID
17716470
0
).

Em

exame
do
conjunto

fático

provatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

contrato

juntado
no
ID
177164712
, nota-se que a parte
reclamada

apresentou

contrato de e m p r é s t i m o

p
e
s
s
o
a
l
,
supostamente

assinado

fisicamente
pela parte
reclamante
, de forma a
e
videnciar
a
origem
do
débito

negativado
,
assim

como
o
respectivo

termo
de
cessão
de
crédito

realizado
pela
instituição

financeira
titular do
crédito
à parte
reclamada

destes
autos (ID 177164713).

Ademais
,
não

há

nos
autos
prova
de
fato

impeditivo
,
modificativo
o
u

extintivo
do
referido

crédito
(art. 373,
inciso
II, do CPC),
situação

que
evidencia
a
legitimidade
da
dívida
e que
não

há

conduta

ilícita

por
parte da
empresa

reclamada
.

Destaca
-se
também
que,
conforme

acima

dito
,
embora

não

tenha

sido

pr
oduzida

perícia

grafotécnica
para
comprovar
a
autenticidade
da
assinatura
da parte
reclamante
, no
caso

em

exame
,
considero
-a
como

autêntica

diante
da
ausência
de
expressa
e
específica

impugnação
(art. 411,
inciso
III, do CPC).

Diante
do

contexto

comprobatório
dos autos,
reconheço

a

existência
do
crédito

em
favor da
parte

reclamada
e,
consequentemente
, a
cobrança
é
legítima
e
não

há

conduta

ilícita
.

Validade
da
notificação

realizada
no
domicílio

contratual
.

Nos
contratos

escritos
, as
partes

devem

indicar
o
domicílio
que
desejam

assumir

direitos
e
obrigações
(art. 78 do
Código
Civil).

Todavia
, se um dos
contratantes

altera

seu

endereço

domiciliar
,
em

respeito
a
boa-fé
,
deve

comunicar
a parte
contrária
, sob
pena
do
antigo

domicílio

cont
inuar

plenamente

válido
para o
referido

contrato
.

A
propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE
DO
CONTRATO.
MUDANÇA DE ENDEREÇO.
DEVER DE INFORMAR EVENT
UAL MUDANÇA. 1. Para
ajuizamento
da
ação
de
busca
e
apreensão
, é
válida
a
comprovação
da mora
realizada

por

notificação
extrajudicial
encaminhada

ao

endereço

constante
no
instrumento

contratual
e
não

entregue

por

motivo
de
mudança
de
endereço
.
Age
em

atitu
de

contrária
a boa-
fé
e a
lealdade

contratual
, o
devedor
que
não

comunica
eventual
alteração
de
endereço

ao

credor

fiduciário
.

2.
Agravo
de
Instrumento

parcialmente

provido
.
(TJ-DF 07241061820208070000 DF 0724106-18.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORA
ES OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 23/09/2020, 7ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE :
15/10/
2020 .

Pág
.:

Sem

Página

Cadastrada
.)

DIREITO CIVIL.

RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
MORA.

PROVA.

NOTIFICAÇÃO.

EN
DEREÇO.

CONTRATO.

RECEBIMENTO.

IRRELEVÂNCIA.

1. A
notificação

enviada

por
carta
registrada

ao

endereço

indicado
no
contrato

celebrado
entre as
partes
é
suficiente
para
comprovar
a mora,
ainda
que
o

devedor

fiduciante

não
a
tenha

recebido
.
2.
Recurso

conhec
ido
e
provido
.
Vistos
,
relatados
e
discutidos

estes
autos de
Apelação
n. 0703980-43.2019.8.01.0001, "DECIDE A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESª.
RELATORA.

UNÂNIME", e das
mídias

digitais

arquivadas
.
(
TJ-AC - APL:
07039804320198010001 AC 0703980-43.2019.8.01.0001, Relator:
Regina Ferrari, Data de
Julgamento
: 17/12/2019,
Segunda

Câmara

Cível
, Data de
Publicação
: 20/12/2019).

Portanto
,
considero

válida
a
notificação

formalizada
no ID
177164714
,
primeiram
ente
,

porque

referido

documento

não

foi

impugnado
pela
reclamante
,
presumindo
-se,
destarte
,
como

válido
;

depois
,

porque
,
conforme
se
pode

aferir
dos autos,
referida

notificação

foi

encaminhada

ao

mesmo

endereço

constante
no
contrato

encartado
(ID 1
77164712),
não

deixando

dúvidas
que se
trata
de
domicílio

na

relação

contratual
.

Dessa
forma,
inexistindo
conduta

ilícita
,
mostra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Recurso

Prejudicado
.

E ncontra -se prejudicado o exame do recurso
da parte
reclamante
,
porquanto

nele se
busca

a
reforma
da
sentença

apenas
para
deferimento do

dano
moral
.
Contudo
,
tendo sido reconhecida a inexistência do

ato

ilícito
, a
improcedência
dos
pleitos

formulados

na

peça

inicial

se
impõe
,
não

havendo
,
portanto
,
dano
moral
a indenizar
.

Dispositivo
.

Posto

isso
: a)

conheço
do recurso interposto pela parte reclamada e
dou-lhe
provimento, para
reformar

a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na reclamação; e b)
julgo

prejudicado
o
recurso
da parte
reclamante
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
do Enunciado nº
122 do FONAJE,

diante
do
não
conhecimento
do
seu
recurso
,
condeno
a
parte

reclama
nte

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%

sobre
o valor da causa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023